Tribunal: TCU
Processo: 017.303/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8740/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.303/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Jungen Wider (XXX.946.520-XX); Ana Paula Matta dos Santos (XXX.292.010-XX); Candyce de Andrade Cardoso Ramalho (XXX.431.564-XX); Daniela Rocha de Almeida (XXX.444.915-XX); Luiza Santos Freire Guimares (XXX.619.644-XX); Nestor Muzzi Ferreira Neto (XXX.173.971-XX); Rosana dos Santos (XXX.443.590-XX); Rosiany de Lima Freire Matos Araujo (XXX.027.294-XX); Rosilda de Almeida da Sila (XXX.873.735-XX); Thaline Mairace Hernandez das Neves (XXX.664.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija os dados dos atos de peças 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 no Sistema e-Pessoal, de acordo com o sugerido no parecer do Ministério Público junto ao TCU, e nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.